Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738035-13.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEN CLEY DOS SANTOS LEITE APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 2.092.190, n. 2.121.593 e n. 2.122.017 à sistemática dos recursos repetitivos para definir a seguinte questão: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Tema Repetitivo n. 1.264, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28.5.2024, DJe de 11.6.2024). Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190, n. 2.121.593 e n. 2.122.017 (Tema Repetitivo n. 1.264). As partes ficam intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria desde logo. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator